Tribunal: TJDFT
Processo: 0741970-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NEGÓCIO JURÍDICO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA IN REM SUAM. NOME E INTERESSE PRÓPRIO. TRANSMISSÃO DO IMÓVEL ALUGADO. RESILIÇÃO UNILATERAL. ADQUIRENTE. ART. 8o, § 2o, DA LEI No 8.245/1991. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade ad causam do apelante para integrar a relação jurídica processual estabelecida nos presentes autos.
2. A regra prevista no art. 321 do CPC é cogente e determina que seja concedida oportunidade à parte para que proceda à emenda ou aditamento da petição inicial, caso verifique eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil.
3. De acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que tenha alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial. 3.1. Na procuração em causa própria (in rem suam) o outorgado não age como representante, age, sim, em nome e interesse próprios.
4. A resilição unilateral, modalidade de extinção da obrigação negocial, nos estritos termos do art. 473 do Código Civil, deve ocorrer nas circunstâncias em que uma das partes, por meio de ato unilateral de comunicação à parte contrária, denuncia o contrato firmado.
5. A norma prevista no art. 8o da Lei no 8.245/1991 permite ao adquirente do bem imóvel locado, por meio de ato unilateral de comunicação à parte contrária, que proceda à denúnica do negócio jurídico.
6. No caso dos autos o imóvel alugado foi objeto de negócio jurídico de dação em pagamento entre o autor e terceiro, aos 17 de julho de 2023. Além disso, a notificação extrajudicial foi enviada pelo alienante à locatária aos 14 de setembro de 2023. 6.1. Com efeito, o recorrente não tem legitimidade ad causam, pois além de não figurar no instrumento negocial como contratante, nem mesmo por representação, também não exerce os poderes próprios à condição de proprietário do imóvel em questão.
7. Apelação conhecida e desprovida.